Tribunal: TJSP
Processo: 0044812-76.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido nos REsps nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (TEMA no 972, de 17/12/2.018) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação e ao recurso adesivo, para afastar a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem e de

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido nos REsps nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (TEMA no 972, de 17/12/2.018) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação e ao recurso adesivo, para afastar a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem e de seguro de proteção financeira, condenando o apelado à restituição do valor correspondente à tarifa de registro do contrato com os juros remuneratórios aplicados, com correção monetária a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação – Segundo o TEMA no 972, de 17/12/2.018, do STJ, o seguro de proteção financeira somente é válido se o consumidor não tiver sido compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Existência de cláusula optativa no contrato, o que afasta a alegada abusividade – ACÓRDÃO mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000059058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044812-76.2012.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante SAMARA FERNANDA DE SOUZA AGUIAR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o v. acórdão que DEU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação e ao recurso adesivo, para afastar a
abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem e de
seguro de proteção financeira, condenando o apelado à restituição do valor
correspondente à tarifa de registro do contrato com os juros remuneratórios
aplicados, com correção monetária a contar do desembolso e acrescido de juros de
mora de 1%, a partir da citação.
Encaminhem-se os autos a douta Presidência da Seção de Direito
Privado, para o exame de admissibilidade do recurso especial interposto pela
apelada, nos termos do artigo 1.041, “caput”, do Código de Processo Civil. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07919
Devolução da Presidência da Seção de Direito Privado
Apelação no 0044812-76.2012.8.26.0562
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelada: SAMARA FERNANDA DE SOUZA AGUIAR (Justiça Gratuita)
7a Vara Cível da Comarca de Santos
Magistrada: Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira
RECURSOS ESPECIAIS DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC
Adequação ao
decidido nos REsps nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (TEMA no 972, de
17/12/2.018)
Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à
apelação e ao recurso adesivo, para afastar a abusividade da cobrança de
tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem e de seguro de proteção
financeira, condenando o apelado à restituição do valor correspondente à
tarifa de registro do contrato com os juros remuneratórios aplicados, com
correção monetária a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de
1%, a partir da citação Segundo o TEMA no 972, de 17/12/2.018, do STJ, o
seguro de proteção financeira somente é válido se o consumidor não tiver sido
compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada Existência de cláusula optativa no contrato, o que afasta a alegada
abusividade ACÓRDÃO mantido.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A
contra a r. sentença (fls. 82/87), proferida na vigência do Código de Processo Civil
de 1.973 (Lei n° 5.869, de 11/01/1.973), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
ajuizada por Samara Fernanda de Souza Aguiar em face do apelante, que
julgou procedente em parte a ação, para declarar a nulidade das cláusulas
referentes à cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem, de seguro
de proteção financeira e de tarifa de registro de contrato, condenando o apelante à
restituição dos valores corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos
de juros legais, a partir da citação. Foram indeferidos os pedidos referentes às taxas
de juros remuneratórios, tarifa de abertura de crédito, serviço de terceiros e tarifa de
emissão de boleto. Pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das
custas/despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 90/95), em síntese, a
ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. Pede o provimento do recurso
para reforma da sentença.
Alega a apelada adesivamente (fls. 107/119), em síntese, que a
devolução deve se dar em dobro, além de o apelante ser condenado também ao
ressarcimento do valor dos honorários advocatícios contratuais. Sustenta a incidência
dos juros contratuais sobre o valor a ser devolvido.
Em contrarrazões (fls. 105/16 e 115/119), as partes reiteraram
os argumentos já trazidos.
Recursos tempestivos e recebidos, em primeira instância, em
ambos os efeitos (fl. 100 e 112).
Esta Turma Julgadora, por votação unânime, deu provimento
em parte à apelação e ao recurso adesivo, para afastar a abusividade da
cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do bem e de seguro de
proteção financeira, condenando o apelado à restituição do valor correspondente à
tarifa de registro do contrato com os juros remuneratórios aplicados, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
monetária a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da
citação (fls. 128/153).
Foram opostos embargos de declaração pelo apelante (fls.
164/166) e pela apelada (fls. 156/162), que foram rejeitados (fls. 168/184).
A apelada interpôs recurso especial (fls. 187/191).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 201/215).
Em juízo de admissibilidade nesta C. Corte de Justiça, sobreveio
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado (fls.
220/222), de reapreciação do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão,
diante do julgamento do mérito dos Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, TEMA no 972, do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 17/12/2.018.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, compete ao órgão que proferiu o acórdão, a eventual retratação ou
manutenção da decisão hostilizada, caso em que, após o exame, dá-se a tramitação
normal do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Os Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, de
relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, TEMA no 972 dos Recursos
Repetitivos, do E. Superior Tribunal de Justiça, DJe de 17/12/2.018, foram julgados
com ementas do seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 972/STJ DIREITO BANCÁRIO DESPESA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
PRÉ-GRAVAME VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011 SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VENDA CASADA RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO OCORRÊNCIA ENCARGOS ACESSÓRIOS 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva
2.2. Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada 2.3. A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora 3. CASO CONCRETO 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Recurso Especial no
1.639.320/SP;
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino;
Julgamento:
12/12/2.018; Órgão Julgador: Segunda Seção; Publicação: DJe 17/12/2.018)
(negritei)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 972/STJ DIREITO BANCÁRIO DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
VENDA CASADA
OCORRÊNCIA

RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO OCORRÊNCIA ENCARGOS
ACESSÓRIOS
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva 2.2. Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3. A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora 3. CASO
CONCRETO 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço 3.2. Aplicação da tese 2.2. para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira 3.3. Validade da cláusula
de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada
no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial no 1.639.259/SP; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; Julgamento: 12/12/2.018; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Publicação: DJe 17/12/2.018) (negritei)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
mantido, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decidido nos Recursos
Especiais acima referidos.
O apelante ajuizou ação declaratória referente a contrato
de financiamento de veículo representado pela Cédula de Crédito Bancário
no 37130267, por considerar indevida a taxa dos juros remuneratórios, a
cobrança de tarifas e de seguro, no contrato firmado em 18/05/2.011, no
valor de R$ 21.922,00 (vinte e um iml, novecentos e vinte e dois reais), para
pagamento em 60 parcelas de R$ 648,99 (seiscentos e quarenta e oito reais e
noventa e nove centavos).
Observo
que
os
julgamentos
paradigma
tratam
exclusivamente da despesa de pré-gravame e do seguro de proteção
financeira, razão pela qual a adequação a ser realizada limita-se ao capítulo do
acórdão que cuida de tais tarifas, mantendo-se na íntegra o julgado no que
concerne às demais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Insta consignar que não há no contrato previsão de despesa
de pré-gravame.
Já no tocante ao seguro de proteção financeira,
previamente pactuado (fls. 37/44 item 5), consta cláusula optativa da contratação
do seguro, o que é suficiente para afastar a alegada abusividade.
Deste modo, é de rigor a manutenção do v. acórdão desta C.
15a Câmara de Direito Privado que está em consonância com o entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, TEMA no 972 dos Recursos Repetitivos,
segundo o qual não existe abusividade da contratação de seguro de proteção
financeira quando é dada opção ao consumidor, reformando em parte a r.
sentença de procedência em parte da ação para manter a declaração de
abusividade exclusivamente em relação à tarifa de registro do contrato,
devendo sua restituição considerar os juros remuneratórios aplicados, com
correção monetária a contar do desembolso e acrescido de juros de mora
de 1%, a partir da citação.
Ante o exposto, MANTENHO o v. acórdão que DEU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação e ao recurso adesivo, para
afastar a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, de tarifa de avaliação do
bem e de seguro de proteção financeira, condenando o apelado à restituição do valor
correspondente à tarifa de registro do contrato com os juros remuneratórios
aplicados, com correção monetária a contar do desembolso e acrescido de juros de
mora de 1%, a partir da citação.
Encaminhem-se os autos a douta Presidência da Seção de
Direito Privado, para o exame de admissibilidade do recurso especial interposto pela
apelada, nos termos do artigo 1.041, “caput”, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)